Tribunal: STF
Processo: AI 629464
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-07
Data de publicação: 2008-04-07

Ementa:
1.      Recurso inexistente. Ausência de assinatura do advogado do
   agravante na peça recursal.
2.      Ademais, incabível agravo
   regimental, que se destina a atacar despacho monocrático (art.
   317, do RISTF), contra acórdão proferido pelo Plenário desta
   Corte. Além disso, a conversão do presente recurso em embargos de
   declaração é inadmissível, por constituir erro grosseiro.
   Precedentes.
3.      Agravo regimental não conhecido.